Tribunal: TJMT
Processo: 1007307-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007307-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO MARTINS DOS ANJOS FILHO - CPF: 012.742.491-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.344.151-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PRADA DE MORAES - CPF: 014.624.771-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), C. H. R. R. C. - CPF: 061.233.581-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Suspensão do processo com deferimento do pedido de produção antecipada de provas formulado pelo Ministério Público. Pretendida a reforma da decisão. Inadequação da via eleita. Impossibilidade de concessão de ofício. Ordem extinta sem análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que suspendeu o processo e deferiu o pedido de produção antecipada de provas formulado pelo Ministério Público.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se existe ilegalidade na decisão que, atendendo a pedido do Ministério Público, defere a produção antecipada de provas, com o fito de se evitar o perecimento da memória da prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3. A impetração de
habeas corpus
é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de locomoção, o que não ocorre
in casu
, ao que se acrescenta ainda a circunstância de se tratar de decisão que desafia, consoante o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recurso próprio, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito.

4. Conforme o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas, já que o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, o que se destaca, em especial, em relação aos policiais, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas, por conseguinte, com a máxima urgência possível.

5. A colheita antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas as provas que se julgarem úteis à defesa, sendo ainda permitida a repetição, se indispensável, da prova produzida anteriormente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória, ausentes razões aptas a justificar a excepcional concessão de ofício da ordem.

Tese de julgamento: “Reveste-se de idoneidade a decisão que, ao suspender o curso do prazo processual, defere o pedido de produção antecipada de provas, dada a suscetibilidade da memória das testemunhas, em conformidade com o que dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, art. 581, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; e STJ, AgRg no RHC n. 177.436/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1007307-34.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

EDSON PRADA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar a produção antecipada de provas
nos autos da ação penal n. 1001055-06.2025.8.11.0003 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, I e IV
, e
art. 211, ambos do Código Penal
, nos moldes do art. 69 do mesmo diploma, com as implicações da Lei n. 8.072/90

Contextualizando a impetração, esclarece o d. Defensor Público Estadual que, por encontrar-se o paciente em
local incerto ou não sabido
, foi realizada a sua citação por edital, seguida de requerimento ministerial pela
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, com pedido de
produção antecipada da prova oral
, o qual foi acolhido pelo juízo
a quo
.

Nesse cenário, sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, sustenta o impetrante a
ausência de declinação da necessidade concreta da produção antecipada de provas
, porquanto a autoridade acoimada de coatora teria lançado mão de
motivação meramente genérica
, o que estaria a ferir dispositivos constitucionais, além da jurisprudência deste e. Sodalício estadual e dos Tribunais Superiores.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que seja suspensa a audiência para colheita antecipada de provas, até o julgamento do presente
writ
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
, mediante a revogação da decisão objurgada.

A petição inicial veio instruída com cópia dos autos originários (ID 273845857 e ID 273845858).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 274118398), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 274605353.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 287873878).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primordialmente,
consigno que
a ação de
habeas corpus
constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5o, XV, da Carta Magna,
sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito
, nos termos do inciso LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Tanto é assim, que há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que
“[...] o habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional,
não se prestando a outros fins, ainda que legítimos
[...].”
(
HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

Portanto, evidente que o
habeas corpus

não se destina à cura de todos os males processuais
, sendo cabível tão somente nos limites de sua definição constitucional.

Diante disso, os Tribunais Superiores, no intuito de prestigiar o sistema recursal, firmaram o entendimento de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada,
vedando-se a sua utilização em substituição ao recurso próprio
,
garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige,
sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (
STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020
). – Destaquei.

Nessa linha intelectiva, relembro que o
decisum
objurgado desafia a interposição de
recurso adequado
, qual seja, o
Recurso em Sentido Estrito
, consoante pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por interpretação extensiva do art. 581, XI, do CPP.

Confira-se, nesse sentido, o inteiro teor do Informativo n. 640:

“[...] Com efeito, dentre as hipóteses elencadas no art. 581 do CPP que autorizam a interposição de recurso em sentido estrito, não se encontra a possibilidade de reforma de decisão que indefere pedido de produção antecipada de provas. Entretanto,
baseada no fato de que o art. 3o do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do recurso em sentido estrito contra decisões interlocutórias de 1o grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo
. Exemplos disso se tem no cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou à queixa (inciso I do art. 581 do CPP) e na decisão que delibera sobre o sursis processual (inciso XI do art. 581 do CPP).
Assim, como cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso
”.
— Destaquei.

Dessa forma,
com
esteio no entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
,
a rigor, o presente
writ

sequer deve ser admitido.

Trata-se de posicionamento fundado na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Em contrapartida, todavia, deve ser levada em consideração a excepcional possibilidade de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão (
ex vi
do HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

Portanto,
com esteio nessas premissas,
passo a examinar o
writ

exclusivamente
sob a perspectiva da eventual existência de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada
, cumprindo salientar, por oportuno, que
o

habeas corpus
cuida de ação constitucional autônoma de rito célere e cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Partindo dessas premissas, e volvendo-me ao caso concreto
, estou convencido de que razão não assiste à i. Defensoria Pública.

Isso porque a análise da decisão fustigada revela que se trata de
decisum
proferido mediante
fundamentação adequada
, objetivando obstar o perecimento da memória da prova testemunhal, especialmente em vista da
natureza do caso
e da especial condição dos
policiais militares
que diligenciaram na ocorrência, os quais, como se sabe, diuturnamente enfrentam
situações semelhantes
, não podendo se admitir o prejuízo de seus depoimentos em relação aos fatos narrados na denúncia.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] Conforme consta dos autos,
verifica-se que o réu encontra-se em local incerto e não sabido e, citado por edital, não compareceu aos autos, deixando transcorrer o prazo para a apresentação de defesa.

Pugna a Defensoria Pública pela suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a não realização de antecipação de provas.

Ocorre que,
estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação a realização da antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal
.

[...] Por outro lado,
ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.

Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a antecipação de provas é cabível, tendo em vista a necessidade e urgência das provas, além do mais o fato de que algumas testemunhas são policiais, ou seja, pessoas que tratam com este tipo de fato todos os dias, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

[...] Desta forma,
torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa
.

[...] Destarte, conforme julgado acima,
não há que se falar em prejuízo à defesa, pois os atos serão realizados perante Defensor Dativo, nada impedindo a apresentação de novas provas, em comparecendo o acusado, que julgar úteis.

Outro ponto é que
a demora na oitiva de testemunhas e demais envolvidos prejudicará a busca da verdade real em razão do decurso do tempo, o que dificultaria na recordação dos fatos.

Destarte,
a natureza do delito apurado nestes autos tem-se um tramite bastante prolongado, sendo muito das vezes julgados prescritos. Assim, temos a seguinte situação: os crimes que afetam bens tão caros a sociedade são o que mais demoram a ter uma efetiva prestação jurisdicional (se é que chegam a ser solucionados, diante da perca probatória com o passar do tempo).

Sendo assim,
comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que, como dito anteriormente, o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas e que a produção antecipada será realizada na presença de Defensor Público, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa
”.

(Decisão de ID 167093509 – autos n. 1003714-12.2023.8.11.0050). — Destaquei.

Com efeito, na linha da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “
[...]
é justificável a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, já que, nesse caso, o simples decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal, por esquecimento, dada a natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, devendo ser ouvidas com a máxima urgência possível
” (
AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022
).

Vê-se, portanto, que não falar em
violação ao Enunciado n. 455 do c. STJ
, pois se trata de
decisão adequadamente fundamentada
, com esteio na jurisprudência pátria e nas normas que regem a matéria. A propósito, tem o c. STJ, em suas decisões recentes,
abrandado
o teor do referido Enunciado n. 455, consoante se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 1. Nos termos da Súmula n. 455 do STJ: ‘[a] decisão que determina a produção
antecipada de provas
com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.’

2.
‘A Terceira Seção desta Corte, em tema submetido à sua apreciação a fim
de
uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas’ (AgRg no RHC n. 146.314/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe
de
25/5/2021.)

3. No caso,
o deferimento do pedido
de
produção
antecipada de provas
está fundamentado no fato
de
o denunciado, citado por edital, não ter comparecido em juízo, tampouco ter constituído defensor, sendo, por isso, declarado revel. Assim, designada audiência em relação ao corréu, com intimação das mesmas testemunhas que fazem parte do mesmo processo, justificada a opção das instâncias originárias pela antecipação probatória, não sendo o risco do esquecimento dos fatos pelo decurso do tempo o único fundamento levantado
”.

(AgRg no HC n. 825.161/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023). — Destaquei.

Demais disso, é cediço que “
[...]
a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (
AgRg no RHC n. 177.436/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023
). — Destaquei.

Afinal, como se sabe, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
têm o seu reconhecimento condicionado à demonstração do
efetivo prejuízo
, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

E ao que se denota dos autos originários, posteriormente à impetração deste
writ
, teve início a objurgada
colheita antecipada de provas
, pois, em 20 de maio de 2025, às 17h30min, foram ouvidas as testemunhas e/ou informantes
João Paulo Praisner, Gumercindo José de Souza, Cristiane Rosa Rezende Pinheiro, Marcelo Arend de Moura, Nilton Nunes dos Santos Filho
e
Bianca Souza Santos
,
sem a arguição de qualquer prejuízo concreto pela i. defesa do acusado
, que esteve presente na solenidade e acompanhou todo o ato; tendo sido, ademais, designada
nova data
para oitiva das testemunhas e/ou informantes remanescentes.

Dessa forma, face à ausência de
manifesta ilegalidade
capaz de subsidiar a
concessão de ofício da ordem
, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo

EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrado em prol de
EDSON PRADA DE MORAES
, por
inadequação da via eleita,
sem encontrar razões aptas a justificar a excepcional concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025